Tribunal: TJMT
Processo: 1019542-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019542-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA - CPF: 056.258.691-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 023.807.011-56 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA - CPF: 056.258.691-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 006.328.001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Condições pessoais favoráveis. Ausência de contemporaneidade não identificada. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Q
uestão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir

1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada. No mesmo sentido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

3. O lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado, ao se considerar a pluralidade de investigados [quatro], bem como a realização de diligências probatórias relevantes, dentre elas o processamento de dados telemáticos para elaboração de Relatórios Técnicos decorrentes das quebras de sigilo telefônico e análise de movimentações financeiras provenientes dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

4. A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP).

5. A contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS).

6. A função relevante exercida pelo paciente na engrenagem financeira da organização, aliada à capacidade demonstrada de dissimular a titularidade de bens sob investigação, “
reforça a imprescindibilidade da medida extrema para acautelar o meio social
” (STJ, HC nº 1054962/GO), de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC nº 139545/SC).

IV. D
ispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A atuação em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando necessária à interrupção da atividade delitiva.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

3. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser aferida à luz da dinâmica da investigação criminal e da persistência do risco processual, não se limitando à data dos fatos delituosos.

4. As medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes para resguardar a ordem pública quando presentes elementos concretos de continuidade da atuação do agente na estrutura da organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 1º, 319 e 312, § 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º e art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1º.7.2020; TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.8.2022; TJMT, HC N.U. 1004666-49.2020.8.11.0000; STJ, AgRg no RHC nº 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, HC 584.435/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.5.2022; STJ, AgRg no HC 752.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.8.2022; STJ, AgRg no RHC 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, HC nº 1.054.962/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2025; STJ, RHC nº 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.3.2021.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019542-96.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1024978-41.2025.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (ID 309880356).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais, dentre eles primariedade, residência certa e ocupação lícita; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a prisão; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 365476877), com documentos (ID 365476880/ ID 365481355).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza (ID 365896376), tendo sido determinada, posteriormente [em 17.6.2026], a redistribuição para este des. Relator, por prevenção (ID 375350899).

O Juízo singular prestou informações

(ID 375741375).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro – “Operação Retirada” – Busca-se, liminarmente, a revogação do ergástulo provisório paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e contemporaneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado nas investigações da “Operação Retirada”, que o paciente Henrique dos Santos Ventura, em tese, desempenhava o papel de operador financeiro, incumbido de viabilizar o fluxo, a movimentação e a pulverização dos valores ilícitos mediante a utilização de diversas contas bancárias - Esses elementos, analisados no conjunto da investigação, demonstram de forma consistente a existência de uma organização criminosa estruturada, voltada à Lavagem de Capitais e ao financiamento da Organização Criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Enunciado 43 do TJMT – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da Constituição Federal – Pela denegação da ordem.
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 377499881)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2026, após representação do Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados de forma consistente nos autos do inquérito policial.

A investigação revelou a existência de um núcleo financeiro estruturado e hierarquizado, voltado à captação, movimentação e ocultação de valores provenientes de atividades ilícitas perpetradas pelo Comando Vermelho em Mato Grosso. Os elementos probatórios coligidos — incluindo análises de dispositivos eletrônicos, extratos de conversas por aplicativos de mensagens, registros de transferências via PIX, consultas patrimoniais e relatórios de inteligência — convergem de forma harmônica para evidenciar não apenas a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, mas também a participação individualizada de cada um dos investigados na engrenagem criminosa.

O acervo probatório demonstra que os investigados não atuam de forma isolada ou ocasional, mas integram, de modo estável e permanente, uma estrutura organizada e hierarquizada, com divisão clara de tarefas e objetivos comuns voltados à dissimulação da origem, localização e propriedade de valores ilícitos. As conversas extraídas dos celulares apreendidos revelam a naturalidade com que discutem operações financeiras ilícitas, mencionam nomes de facção, tratam de valores a serem sacados e contas a serem utilizadas, configurando o vínculo associativo exigido pelo tipo penal da organização criminosa.

No tocante à lavagem de capitais, restou evidenciado o emprego de técnicas sofisticadas de ocultação patrimonial, incluindo a utilização de "laranjas", fracionamento de depósitos, criação de empresas de fachada e aquisição de bens de alto valor sem lastro financeiro declarado, caracterizando as fases clássicas do delito: colocação, dissimulação e integração.

Está presente, portanto, o fumus commissi delicti, requisito indispensável à adoção de medidas cautelares.

Da Prisão Preventiva [...]

A segregação cautelar somente pode ser decretada quando presentes seus requisitos autorizadores de forma contemporânea e concreta, afastando-se fundamentações genéricas ou abstratas. No caso vertente, tais pressupostos encontram-se amplamente demonstrados.

Os crimes imputados aos investigados — organização criminosa e lavagem de capitais — configuram infrações penais dolosas punidas com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

No presente caso, a necessidade da medida extrema para resguardo da ordem pública evidencia-se pela gravidade concreta das condutas praticadas e pelo elevado risco de continuidade das atividades criminosas.

Os investigados integram núcleo financeiro estratégico de organização criminosa de notória periculosidade e ampla atuação em território nacional. A facção Comando Vermelho, à qual estão vinculados, é reconhecidamente uma das mais violentas e estruturadas organizações criminosas do país, com ramificações em diversos estados e atuação transnacional.

A função desempenhada por cada um dos investigados na estrutura criminosa evidencia que não se trata de participação periférica ou ocasional, mas de atuação nuclear e permanente no esquema de lavagem de dinheiro. Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, na condição de articulador e sacador principal, exerce papel de comando na gestão das contas laranjas e na intermediação de cobranças, utilizando inclusive o aparato coercitivo da facção. Henrique dos Santos Ventura, como operador de contas, viabiliza o fluxo financeiro e a pulverização dos valores. José Augusto Queiroz de Amorim, como executor, materializa as ordens de saque e entrega de valores, mantendo ativa a logística da organização. Pedro Lucas de Oliveira, na condição de laranja qualificado, disponibiliza sua conta como "caixa" oficial da facção, conferindo aparência de licitude às transações.

A investigação demonstrou que, mesmo após prisões de integrantes do grupo em operações anteriores, os investigados seguiram atuando ativamente, reconstituindo a estrutura operacional com celeridade, o que evidencia a persistência da atividade criminosa e o elevado risco de reiteração delitiva. [...]

A consulta ao Sistema SEC/TJMT revelou que os investigados ostentam vínculos com a criminalidade organizada e envolvimento em múltiplas investigações e processos criminais, demonstrando habitualidade na prática delitiva.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). [...]

O patrimônio incompatível ostentado pelos investigados — veículos de luxo, moto aquática, empresas de fachada — sem qualquer lastro financeiro lícito, demonstra que o produto do crime não apenas permite a manutenção do estilo de vida dos agentes, mas também financia a continuidade das atividades da organização criminosa, perpetuando o ciclo delitivo.

A manutenção dos investigados em liberdade representaria risco concreto e atual de continuidade das práticas criminosas, uma vez que a estrutura da organização permanece ativa e os investigados ocupam posições estratégicas no esquema de lavagem de dinheiro.

A prisão preventiva também se justifica para garantia da ordem econômica, uma vez que os investigados integram sofisticado esquema de lavagem de capitais que movimenta cifras expressivas e contamina o sistema financeiro nacional.

A utilização de múltiplas contas de terceiros, fracionamento de depósitos, empresas de fachada e transferências sucessivas via PIX caracteriza operação estruturada de branqueamento de capitais, com potencial lesivo não apenas às vítimas diretas dos crimes antecedentes, mas à própria higidez do sistema econômico.

Os valores movimentados revelam operação de grande envergadura, com saques e transferências realizados de forma sistemática e coordenada, evidenciando organização criminosa profissionalizada e com elevado potencial de dano econômico.

A segregação cautelar mostra-se necessária para interromper o fluxo financeiro ilícito e desarticular a engrenagem patrimonial da facção, impedindo que novos valores sejam captados, ocultados e reintegrados na economia formal.

A prisão preventiva também se revela necessária para assegurar a regular produção probatória, evitando interferências na colheita de elementos que ainda dependerão de aprofundamento investigativo.

Os investigados integram organização criminosa hierarquizada e com elevado poder de intimidação. A manutenção de sua liberdade durante a tramitação das investigações representa risco concreto de destruição de provas, ocultação de valores, intimidação de testemunhas, cooptação de laranjas e adoção de medidas para dificultar a atuação estatal.

O histórico demonstra que a organização possui conhecimento de técnicas de contra-inteligência, utiliza comunicações cifradas e reage de forma coordenada às investidas policiais, tornando imperioso que os investigados permaneçam segregados durante o aprofundamento das diligências.

Além disso, há fundado receio de fuga, mormente considerando a gravidade dos crimes investigados, com penas expressivas cominadas, e a estrutura da organização criminosa, que possui ramificações em diversos estados e acesso a recursos financeiros que viabilizam a evasão. [...]

A liberdade dos investigados neste momento processual representaria risco concreto à futura aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar medida indispensável para assegurar que, ao final do processo, eventual condenação possa ser efetivamente cumprida. [...]

No caso em exame, a contemporaneidade resta amplamente demonstrada. As investigações revelam atividade criminosa em curso, com movimentações financeiras recentes, tratativas atuais de operações ilícitas e utilização continuada da estrutura de lavagem de capitais. Os diálogos constantes dos autos, embora alguns remontem a meses anteriores, evidenciam um padrão de conduta que permanece ativo até o presente momento.

A circunstância de parte dos elementos probatórios ter sido colhida em períodos anteriores não esvazia a contemporaneidade da medida, pois os fundamentos que a justificam — gravidade concreta, risco de reiteração delitiva, perigo à ordem pública e econômica — permanecem atuais e persistentes.

Ademais, a própria Lei nº 15.272/2025, ao estabelecer vetores específicos para aferição do risco à ordem pública (§ 3º do art. 312), reforça que a análise deve ser feita à luz das circunstâncias concretas do caso, considerando:

A gravidade da infração penal: Os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais figuram entre os mais graves do ordenamento jurídico brasileiro, com penas elevadas e efeitos deletérios profundos sobre a sociedade e a economia.

A periculosidade do agente: Os investigados integram facção criminosa de notória periculosidade, atuam em núcleo estratégico da organização, ostentam vínculos permanentes com a criminalidade e demonstram, por seus antecedentes e condutas, elevado grau de reprovabilidade social.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva: Conforme já exposto, há elementos robustos que evidenciam a continuidade das práticas criminosas, inclusive após prisões de outros integrantes do grupo, demonstrando a persistência da atividade ilícita.

A necessidade de interromper a atuação da organização criminosa: A segregação cautelar dos investigados é medida essencial para desarticular o núcleo financeiro da facção, impedindo a continuidade do fluxo de lavagem de capitais e a perpetuação do ciclo delitivo.

Aplicam-se ao caso, portanto, os vetores introduzidos pela Lei nº 15.272/2025, que encontram perfeita consonância com as circunstâncias fáticas apuradas, autorizando a decretação da medida extrema. [...]

No caso vertente, contudo, as medidas alternativas à prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para fazer cessar os riscos evidenciados.

A natureza dos crimes investigados — organização criminosa e lavagem de capitais —, a estrutura sofisticada empregada, o vínculo estável com facção de elevada periculosidade, o histórico de reiteração delitiva e o papel estratégico desempenhado por cada investigado na engrenagem criminosa demonstram que medidas restritivas menos gravosas não teriam eficácia para impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Eventuais medidas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou de se ausentar da comarca não seriam suficientes para interromper o funcionamento do núcleo financeiro da organização, uma vez que tais condutas podem ser praticadas de qualquer localidade, por meio de dispositivos eletrônicos e com emprego de terceiros interpostos.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de organização criminosa com risco concreto de reiteração delitiva, a prisão preventiva constitui a única medida eficaz para garantir a ordem pública: [...]

Assim, a segregação cautelar revela-se como única medida apta a interromper a atividade criminosa, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta de provas e assegurar a futura aplicação da lei penal. [...]

Diante do exposto, verifica-se que estão presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, adequação típica (crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos), garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, contemporaneidade dos fundamentos e insuficiência das medidas alternativas.

A custódia cautelar dos investigados revela-se medida necessária, adequada e proporcional para fazer cessar a atividade criminosa em curso, desarticular o núcleo financeiro da organização e garantir a efetividade da persecução penal. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DECIDO:

1. DECRETAR a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, 313, I, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal, em face de:

HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA (vulgo "Gugu" ou "Guh"); [...].
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – PJE nº 1024978-41.2025.8.11.0042)

Em 10.3.2026, o Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] informou ao Juízo singular que “
Henrique dos Santos ventura (Gugu) e José Augusto Queiroz de Amorim (Guto) também lograram fuga, não sendo localizados nos endereços, com indicativos que fugiram as vésperas da Operação
” (PJE nº 1024978-41.2025.8.11.0042).

Em 1º.4.2026, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou o paciente [HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA], José Augusto Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior e Pedro Lucas de Oliveira por organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 - (PJE nº 1024468-28.2025.8.11.0042).

Em 22.4.2026, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE nº 1024468-28.2025.8.11.0042).

Em 16.4.2026, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que os pleitos não comportam deferimento.

O decreto prisional vigente foi proferido em 29/01/2026, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em apuração que atribui aos réus o envolvimento direto na lavagem de dinheiro vinculada à organização criminosa Comando Vermelho – elementos probatórios que, ao menos neste momento processual, permanecem intocados pela defesa, de tal modo que os fundamentos do decisum originário seguem hígidos e em pleno vigor.

Com efeito, nota-se que a defesa, nos petitórios, não fez alusão a qualquer fato novo que viesse a alterar o entendimento então firmado pelo Juízo de origem. Dessa forma, não há espaço para a revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores: [...]

Ademais, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações das organizações criminosas, especialmente das facções como o Comando Vermelho, as quais se voltam, sobretudo, ao monopólio do tráfico de drogas e se utilizam de toda sorte de crimes violentos – ameaças, torturas, homicídios, extorsões – para a consecução de seus objetivos espúrios. Nesse sentido, colacionem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados e MANTENHO as prisões preventivas de HENRIQUE DOS SANTOS VENTURA, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR e JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM.
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE nº 1024978-41.2025.8.11.0042)

A ação penal está na fase de citação dos denunciados - (PJE nº 1024468-28.2025.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com núcleo financeiro estruturado e hierarquizado voltado à captação, movimentação e ocultação de valores provenientes de atividades ilícitas praticadas no município de Cuiabá/MT.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o paciente, “
como operador de contas, viabiliza o fluxo financeiro e a pulverização dos valores
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – PJE nº 1024978-41.2025.8.11.0042).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

A propósito, deve ser considerada “
na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, a “
participação em organização criminosa
” (CPP, art. 312, § 2º).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022) devidamente fundamentada.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação a contemporaneidade, constata-se que os fatos atribuídos ao paciente teriam ocorrido durante o ano de 2025 [entre março e agosto], a autoridade policial representou pela prisão preventiva em 18.12.2025 e o Juízo singular a decretou em 29.1.2026.

Ocorre que o lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado, ao se considerar a pluralidade de investigados [quatro], bem como a realização de diligências probatórias relevantes, dentre elas o processamento de dados telemáticos para elaboração de Relatórios Técnicos decorrentes das quebras de sigilo telefônico e análise de movimentações financeiras provenientes dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Ademais, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.8.2022).

Frise-se, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS – Relator Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente, identificado por meio de chave pix (65999132823) vinculada ao seu nome, em lista de “sacadores” da facção divulgada no grupo de whatsapp denominado “Futebol e Resenha”, ostenta patrimônio incompatível com a inexistência de registro formal de ocupação laboral, notadamente uma moto aquática e um Audi A3, placas JBA1G54, adquirido por R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), tendo, ainda, transferido o registro do automóvel para Lucas Lima Sarmiento [CPF 049.952.721-60] em 11.12.2025, embora tenha continuado a ser visto com o referido automóvel em sua posse, “
indicando manobra de dissimulação da propriedade
”, de acordo com o Relatório Final nº 2026.7.33882, subscrito pelo Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes], constante no inquérito policial (PJE nº 1024468-28.2025.8.11.0042).

Com efeito, a função relevante exercida pelo paciente na engrenagem financeira da organização, aliada à capacidade demonstrada de dissimular a titularidade de bens sob investigação, “
reforça a imprescindibilidade da medida extrema para acautelar o meio social
” (STJ, HC nº 1054962/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.11.2025), de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC nº 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 16.3.2021).

Portanto, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026